Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. ÁREA DA SAÚDE. CIRURGIÃO DENTISTA. ELIMINAÇÃO DAS FASES SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade da declaração de nulidade, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo que eliminou candidata de concurso público destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de cirurgião dentista do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde em decorrência de não ter a estatura mínima exigida para o desempenho do cargo.
2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por “habeas corpus” ou “habeas data”, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. 2.1. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei (RE 600.590-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma).
4. Diante desse contexto deve ser privilegiada a possibilidade de ser declarada a nulidade, pela via judicial, dos atos administrativos ilegítimos ou defeituosos, de acordo com o teor do enunciado no 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.
5. Remessa necessária desprovida.